Tribunal: TJES
Processo: 5004291-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/ 2021. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECRETO 11.150/2022. NÃO SE ENQUADRA NO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei no 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1o definiu a situação de superenvididamento.

2. Em sua parte final, a fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto no 11.150/2022 (art. 1o).

3. Referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4o, dentre os quais se insere o contrato de empréstimo consignado, modalidade contratual firmada com a instituição financeira ora Agravante.

4. As dívidas que o Agravado possui com o Banco Agravante e constante do plano de recuperação consiste em empréstimo consignado, o qual possui exclusão expressa na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004291-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: PAULO LUIZ DE MORAIS PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/ 2021. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECRETO 11.150/2022. NÃO SE ENQUADRA NO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei no 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1o definiu a situação de superenvididamento.

2. Em sua parte final, a fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto no 11.150/2022 (art. 1o).

3. Referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4o, dentre os quais se insere o contrato de empréstimo consignado, modalidade contratual firmada com a instituição financeira ora Agravante.

4. As dívidas que o Agravado possui com o Banco Agravante e constante do plano de recuperação consiste em empréstimo consignado, o qual possui exclusão expressa na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004291-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN SA

AGRAVADA: PAULO LUIZ DE MORAIS PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO PAN SA contra r. decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) com pedido de tutela de urgência", registrada sob o n. 5030865-11.2023.8.08.0035, ajuizada por PAULO LUIZ DE MORAIS PEREIRA em desfavor da Agravante e outros Bancos.

Conforme relatado, a Instituição Financeira Agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência postulada para instaurar o procedimento de repactuação de dívidas em benefício do Agravado.

Após examinar detidamente os documentos acostados aos autos de origem, concluo que deve ser provido o presente recurso.

Extrai-se dos autos de origem que a parte Autora, ora Agravada, possui dez contratos de empréstimo em seu nome com variadas instituições financeiras, sendo 9 (nove) deles consignados e um que afirma desconhecer, firmado com o Banco BMG SA, cujos montantes, somados, comprometem os seus rendimentos.

Nesse cenário, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, a parte Agravada ingressou com a demanda na origem, a fim de reorganizar os seus débitos e assegurar as suas condições mínimas de sobrevivência, dada a alegada situação de superendividamento, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

Pois bem.

A Lei no 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1o definiu a situação de superenvididamento, vejamos:

[...] § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Analisando a sua parte final, a fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto no 11.150/2022 (art. 1o).

A normativa em questão estabeleceu, no artigo 3o, o valor de R$600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de renda mensal objeto de preservação a título de mínimo existencial.

Além disso, referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4o, dentre os quais se insere o contrato de empréstimo consignado, modalidade contratual firmada com a instituição financeira ora Agravante, in verbis:

[...] Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas:

[...]

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; [...]

No caso em tela, constata-se que as dívidas que o Agravado possui com o Banco Agravante e constante do plano de recuperação consiste em
empréstimo consignado
, o qual possui exclusão expressa na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de
repactuação de dívidas.

Por fim, importa salientar que apesar do referido Decreto estar
sendo objeto de controle de constitucionalidade perante o Excelso STF nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 1005 e 1006, não houve exame de medida cautelar, tampouco do mérito das arguições.

Assim, deve ser dado provimento ao recurso, para reformar a decisão de origem a fim de indeferir a tutela de urgência em relação aos empréstimos consignados firmados com o Banco Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para reformar a decisão de origem a fim de indeferir a tutela de urgência em relação aos empréstimos consignados firmados com o Banco Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.